Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725638-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMIR FERREIRA DO AMARAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP (ADTER) em desfavor de VALDEMIR FERREIRA DO AMARAL, no qual o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, figura como terceiro interessado. No entanto, a associação credora não consta no polo passivo. Inclua-se a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP (ADTER) como agravada no presente feito, intimando-a para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora